Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença condenatória que lhes fixou penas de 13 anos, 10 meses e 11 dias, e 15 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV). Os recorrentes buscam afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e conduta social, além da revisão das frações aplicadas na dosimetria da pena para aumento e redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da valoração negativa da culpabilidade e conduta social dos recorrentes; (ii) avaliar a adequação das frações aplicadas para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) verificar a conformidade das frações de redução aplicadas às atenuantes na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade é valorada negativamente pela condição mental da vítima, documentada nos autos e comprovada por depoimentos, indicando vulnerabilidade que justifica maior reprovabilidade da conduta.
4. A conduta social dos recorrentes também é valorada negativamente, pois o crime foi cometido enquanto cumpriam medidas socioeducativas, o que revela insubordinação à disciplina estatal e descaso com a oportunidade de ressocialização oferecida pelo sistema.
5. Na dosimetria da pena, o aumento de 1/8 para cada circunstância negativa observa critérios jurisprudenciais aceitos, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A redução da pena por atenuantes foi aplicada com fração de 1/12 para cada circunstância (confissão espontânea e menoridade relativa), sendo este o entendimento dominante para atenuantes preponderantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A condição mental debilitada da vítima é fundamento legítimo para a valoração negativa da culpabilidade. 2. A conduta social pode ser negativada quando o crime é cometido durante o cumprimento de medida socioeducativa, indicando desrespeito às condições impostas pelo Estado. 3. A fração de 1/8 de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e legais aplicáveis. 4. A aplicação de 1/12 para atenuantes preponderantes é adequada e observa os critérios de razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV; CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1673782, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1358929, Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 29.07.2021.